Tribunal: TJSP
Processo: 1001928-80.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Preliminares de inépcia recursal, ausência de interesse processual e de provas, arguidas em contrarrazões, rejeitadas. Valor da causa que, em ação revisional, deve corresponder ao proveito econômico visado pela parte autora. Incidência do art. 292, II e §2o, do CPC.

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Preliminares de inépcia recursal, ausência de interesse processual e de provas, arguidas em contrarrazões, rejeitadas. Valor da causa que, em ação revisional, deve corresponder ao proveito econômico visado pela parte autora. Incidência do art. 292, II e §2o, do CPC. Impugnação corretamente acolhida. Parte autora que celebrou contratos de empréstimo consignado com Banco Olé Bonsucesso e empréstimo com desconto em conta corrente com Banco do Brasil, Banco Crefisa S.A., J. Cred. S.A. e Cooperativa Coopmil. Parcelas debitadas em folha de pagamento e em conta corrente para pagamento dos empréstimo referentes aos corréus Banco Olé Bonsucesso e Banco do Brasil que consomem mais de 30% dos rendimentos líquidos mensais da parte autora. Com vistas a garantir o mínimo existencial do devedor, o limite em exame deve englobar tanto os empréstimos consignados, quanto as demais operações de mútuo cujo pagamento se dá através de débito em conta. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei Federal no 10.820/03 e do Decreto Estadual no 51.314/06. Precedentes. Percentual fixado. Ação julgada procedente em relação aos corréus Banco Olé Bonsucesso e Banco do Brasil. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios em favor da parte autora fixados em 12% do valor da causa. Parcelas dos empréstimos celebrados com os corréus Coopmil e JBCred que não estão sendo descontadas da conta bancária em que a parte autora comprovadamente recebe seus rendimentos, a qual tem numeração distinta daquelas indicadas nos contratos. Improcedência mantida em reação a tais corréus. Majoração dos honorários em favor dos corréus Coopmil e JBCred para 12% do valor da causa. Recurso de apelação provido em parte.